Tribunal: STF
Processo: Rcl 19601
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ afirma haver a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0348852-96.2008.8.19.0001, usurpado a competência do Supremo.
    Narra figurar como ré em ação ajuizada pelos interessados, aposentados e pensionistas, visando o recebimento do auxílio cesta-alimentação. Diz da procedência do pedido, óptica reformada em apelação. Embargos infringentes foram acolhidos, surgindo revigorada a sentença. Interpostos recursos especial e extraordinário, este ante alegada transgressão aos artigos 7º, inciso XXVI, 202, cabeça, e 114, inciso I, da Constituição de 1988, ressalta declarado o prejuízo do último considerada a tese fixada no recurso extraordinário nº 586.453 – Tema nº 206. Formalizado agravo, foi desprovido, evocando-se o decidido no recurso extraordinário nº 590.005.
    Sustenta erronia na observância da sistemática da repercussão geral, uma vez abordada no extraordinário não apenas a questão atinente à competência da Justiça comum, mas também a inexistência de custeio para pagamento do benefício e a modificação da natureza jurídica da verba – de indenizatória para remuneratória –, como definido em acordo coletivo, a resultar em afronta aos artigos 7º, inciso XXVI, e 202, cabeça, da Lei Maior. Discorre sobre as razões do recurso extraordinário. Evoca jurisprudência, inclusive o assentado, pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº 1.207.071.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Pretende, no mérito, a cassação e a remessa do processo ao Supremo.
    2. O Plenário Virtual, ao apreciar o recurso extraordinário nº 590.005, proclamou ausente questão constitucional relativamente à discussão sobre extensão, a beneficiários de plano de previdência privada complementar, de vantagem concedida a empregados ativos, porquanto em jogo matéria legal. Confiram a ementa:
    RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Extensão, a aposentados, de benefício concedido a trabalhadores em atividade. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à concessão, a beneficiários de plano de previdência privada complementar, de vantagem outorgada a empregados ativos, versa sobre matéria infraconstitucional.
    (Recurso extraordinário nº 590.005, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 18 de dezembro de 2009.)
    Inexistindo erronia quanto à sistemática da repercussão geral, não está configurada usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator